Tribunal: STF
Processo: HC 74213
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-09-24
Data de publicação: 1996-09-24

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), em relação à qual guardo reservas, compete ao Supremo
Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação de
superior.
RECURSO - DEFESA - APRECIAÇÃO. Extraindo-se do
provimento judicial haver o órgão julgador emitido entendimento
explícito sobre a configuração do latrocínio, descabe concluir pela
nulidade do julgado no que não constou, sob o ângulo estritamente
formal, a rejeição do pedido no sentido de ser desclassificado para
o crime de homicídio. Se de um lado a forma é indispensável à
segurança jurídica, de outro não cabe exacerbá-la, alçando-a ao
estrito literalismo. O provimento judicial forma um todo compondo-o
o relatório a fundamentação, o decisum e também a ementa.